Tribunal: TJMT
Processo: 1006862-21.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006862-21.2022.8.11.0000
PACIENTE: ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE
IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Ellyan Willian da Fonseca Oliveira Freire, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 9.7.2020, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.
Aduz que o paciente é mantido preso há mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, sem que a instrução processual tenha iniciado, a caracterizar coação ilegal, por excesso de prazo.
Argumenta, ainda, que o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas ou prisão domiciliar, pois seria responsável pelo sustento de sua família.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 125919664).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Apesar da prisão preventiva se estender por um lapso temporal razoável, ao que se extrai das informações se trata de ação penal com pluralidade de acusados [15 denunciados], sendo que um deles não foi encontrado para ser citado pessoalmente, a demandar a realização de citação por edital.
Desta forma, ao menos neste instante, aparenta haver uma participação significativa dos próprios acusados para o maior elastério processual.
As demais questões deduzidas não evidenciam qualquer coação ilegal evidente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator